Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-25.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA DE SOUZA BRITO - CPF: 060.428.621-03 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. CONTRATO APRESENTADO EM OUTRA AÇÃO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. FATIAMENTO DE LIDES.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 122,18 (cento e vinte e dois reais e dezoito centavos), inserido em 09/08/2016.

2.

Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que nos autos do processo no 1000215-10.2020.8.11.0055 (PJE) trouxe contrato assinado pela Autora juntamente com seus documentos pessoais, comprovando o negócio jurídico entabulado. Destaco que naqueles autos sobreveio sentença de improcedência, confirmada em segundo grau pela Relatora.

3.

Existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrido, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, noutra ação restou devidamente demonstrado o vínculo jurídico, tendo a parte Autora utilizado do artificio de fatiar ações para obter indenizações distintas.

4.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 122,18 (cento e vinte e dois reais e dezoito centavos), inserido em 09/08/2016.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrente

Telefônica Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com a condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que nos autos do processo no 1000215-10.2020.8.11.0055 (PJE) trouxe contrato assinado pela Autora juntamente com seus documentos pessoais, comprovando o negócio jurídico entabulado. Destaco que naqueles autos sobreveio sentença de improcedência, confirmada em segundo grau pela Relatora.

Infere-se, portanto, a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrido, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, noutra ação restou devidamente demonstrado o vínculo jurídico, tendo a parte Autora utilizado do artificio de fatiar ações para obter indenizações distintas.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais e materiais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente.

Acerca da admissibilidade da prova emprestada, a jurisprudência é uníssona:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JEC NÃO CONFIGURADA, POIS NÃO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO FAMILIAR. PROVA EMPRESTADA QUE SE ADMITE PARA A ANÁLISE DO FEITO. DEPOIMENTO DA RÉ EM OUTRA AÇÃO, NA QUAL CONFESSA A DÍVIDA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, DECORRENTE DO RATEIO PACTUADO ENTRE OS MORADORES DA MESMA RESIDÊNCIA. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, CONSIDERADO O PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005628557, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 09/12/2015)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA GRAVADA EM FORMATO AUDIOVISUAL COMO PROVA EMPRESTADA. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS. ARTIGO 13, §3o, DA LEI No 9.099/95. RESOLUÇÃO No105 DO CNJ. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTES INSTADAS A SE MANIFESTAREM SOBRE A PROVA JUNTADA AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO TETO DOS JEC’S. RENÚNCIA EXPRESSA AOS VALORES EXCEDENTES. INAPLICABILIDADE DA NORMA DO ARTIGO 401 DO CPC. EXISTÊNCIA DE COMEÇO DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL APTA A DEMONSTRAR A OBRIGAÇÃO DAS REQUERIDAS. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. DEDUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES A DAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABIMENTO. VALOR JÁ EXCLUÍDO DO SALDO DEVEDOR, QUE CONSIDERA APENAS A DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO ‘A QUO’. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA ‘EX RE’. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0017250-14.2008.8.16.0012 - Curitiba - Rel.: Mariana Pereira Alcantara dos Santos - J. 03.12.2015)

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir do Recorrido, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2.LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIADEINEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2o DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de multa por litigânciade má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 18, §2o do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível No 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)

Consigno, por fim, que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar.

Por fim, no que tange ao pedido contraposto formulado pelo Recorrente, tenho que procede. A prova documental corrobora a versão do Reclamado, presumindo-se devido o protesto, o que impõe a procedência do pedido para que o Recorrido cumpra com sua obrigação contratual e quite o débito inadimplido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
Telefônica Brasil S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, em razão do resultado do julgamento,
condeno a Autora
BRUNA DE SOUZA BRITO

ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa
.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021